Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722173-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO EDUARDO RIBEIRO GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Regularmente intimado para regularizar a representação processual, o recorrente não ofertou manifestação no prazo legal. Nego seguimento ao recurso (CPC, art. 76, § 2o, I e art. 111). Publique-se. Intime-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito